Tribunal: TJES
Processo: 5001470-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001470-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO DISTINTA PARA O CRIME COMUM E PARA CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Correta a decisão combatida, pois reconheceu a reincidência específica, como circunstância pessoal, no entanto aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), em relação à totalidade das penas, relativas aos crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), em relação à pena referente ao crime comum.
2.
Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas, derivadas de delitos comuns e hediondos, ou equiparados. Precedente do STJ.
3.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001470-45.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBERTO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA PENNA RANNA - ES28436

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão (mov. 219.1), proferido pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que não considerou a reincidência de ROBERTO DA SILVA, em relação a totalidade das penas, para fins de vedação do livramento condicional, a teor do disposto no artigo 83, inciso V, do Código Penal.

O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que o apenado é reincidente, circunstância pessoal, cujos efeitos devem ser aplicados à totalidade das penas comuns, na fração de 1/1 (UM INTEIRO), tendo em vista que a reincidência é condição subjetiva do apenado e não de cada crime em si (mov. 224.1).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

No caso em análise, consta que o apenado possui, ao menos, 04 (quatro) condenações, sendo
01(uma) por receptação (art. 180 do CP), 01 (um) por roubo (art. 157 do CP), e 02 (duas) por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06)
, crime equiparado a hediondo.

O Magistrado, na decisão combatida, entendeu que a reincidência específica, como circunstância pessoal, está sendo reconhecida, pois aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), que veda o livramento condicional, em relação a totalidade das penas, referentes aos crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), que permite a concessão do benefício, em relação à pena relativa ao crime comum.

Quanto ao ponto, registro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de que a reincidência específica, fazia incidir a fração de 1/1 (um inteiro), para todas as condenações, inexistindo distinção entre crime equiparado a hediondo, e crime comum.

Todavia, recentemente, o STJ pacificou o entendimento de que
“consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz,
a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos, ou equiparados
.”
(STJ. AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 14/8/2023
, DJe de 16/8/2023).

Esta Câmara Criminal, em reverência ao novo posicionamento do STJ, passou a adotar o aludido entendimento, a partir da apreciação do Agravo em Execução Penal nº 5008954-48.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. Willian Silva, julgado em 13 de setembro de 2023.

Por conseguinte, atento ao princípio da colegialidade, e objetivando uniformizar a jurisprudência, aderi ao novo entendimento, de que, embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas, devendo ser observada a natureza dos crimes.

Assim, reputo como correta a decisão combatida, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, no entanto, estabeleceu frações diversas, para o crime comum, e para os crimes equiparados a hediondos, quando do cálculo do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.